Tribunal: TJPA
Processo: 0805264-37.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0805264-37.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: LUIZ OTAVIO TOCANTINS ALVARES

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÊXITO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAiS EM FAVOR DO EXECUTADO. BASE DE CÁLCULO.
ART. 85, §2º DO NOVO CPC.
REGRA GERAL DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A repetição do indébito em dobro (art. 940 do CC) pressupõe cobrança indevida por má-fé do demandante circunstância absolutamente inexistente na hipótese destes autos.

2.

O autor ajuizou pedido individual de cumprimento
cujo valor inicialmente cobrado era de R$ 280.383,01 (duzentos e oitenta mil trezentos e oitenta e três reais e um centavo). O Estado do Pará apresentou impugnação onde alegou que o valor devido seria de R$ 101.056,85 (cento e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e que havia um excesso de execução de R$ 179.326,16 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos).

3.

É fato absolutamente incontestável que o exequente – vale lembrar por opção própria – abdicou de prosseguir a discussão quanto montante controvertido. Outrossim tendo o autor/exequente aceitado a quantia apontada como devida pelo executado (R$ 101.056,85), portanto incontroversa, a procedência da impugnação era medida que se impunha.

4.

O exequente sucumbiu no montante correspondente ao referido excesso de execução e por esta razão o executado faz jus aos respectivos honorários.

5.

Na vigência do Novo CPC a Segunda Seção do STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Redator do acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, reconheceu que o art. 85, §2º do Novo CPC
veicula a regra geral de aplicação obrigatória.

6.

Na presente hipótese não é possível falar em proveito econômico inestimável diante do excesso de execução reconhecido pela decisão agravada. Isto porque sob a perspectiva do executado sua impugnação objetivamente logrou êxito minorando o valor inicialmente apontado como devido, sobretudo em decorrência da opção do exequente em
abdicar de prosseguir a discussão quanto montante controvertido. Em outras palavras não apenas a procedência da impugnação, mas especialmente a opção manifestada tiveram impacto direto
sobre
c
rédito exequendo.

7.

Consoante entendimento da Segunda Seção do STJ
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

8.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará conhecido e parcialmente provido, no sentido de reformar a decisão agravada tão somente para arbitrar os honorários sucumbências em prol do executado em 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará nos termos do voto da eminente relatora. 27ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 28.07.2021 a 04.08.2021.

Belém/PA, 28 de julho de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0805264-37.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DO ESTADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICAS (ID’s 4351607 e 4632460)

AGRAVADO: LUIZ OTÁVIO TOCANTINS ALVARES

ADVOGADO: SAVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Nos autos deste pedido de cumprimento esta relatoria decidiu (ID 4351607) pela
procedência da impugnação ofertada pelo executado, no sentido de reconhecer a existência de excesso de execução correspondente a R$ 179.326,16 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos) por conseguinte homologou como valor devido a quantia incontroversa de R$ 101.056,85 (cento e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), assim como determinou a expedição de precatório (valor principal) destaque dos honorários contratuais e expedição de RPV (honorários de sucumbência).

Não obstante o êxito da impugnação o executado opôs Embargos de Declaração que foram monocraticamente
(ID
4632460)
conhecidos e providos, para
suprir a omissão verificada consignando a improcedência do pedido estatal que visava a
aplicação da repetição em dobro do indébito na forma do art. 940 do CC/2002
.

Em razão disto o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno (ID 5142680) alegando que o exequente/agravado realizou uma cobrança
indevida, confirmada ao longo de todo o procedimento de execução, motivo pelo qual entende caracterizada a má-fé (excesso de execução) dele jamais tendo desistido.

A título de esclarecimento o agravante aduziu que “jamais pretendeu receber coisa alguma em dobro” e se por acaso essa impressão ficou deveria ter sido desfeita à luz do conjunto das proposições e manifestações processuais ao longo da fase de cumprimento.

O agravante consignou ter pedido apenas que seja devolvido o que foi indevidamente cobrado pelo exequente a título de excesso de execução, compensando com o que o agravante deve ao agravado, reembolsando este o Estado quanto ao resultado da subtração.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em seu favor defendeu que não cabia a aplicação da equidade e por esta razão o exequente deverá ser condenado no percentual de 20% sobre o proveito econômico obtido pelo ente público (agravante).

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em contrarrazões (ID 5319444) o agravado alegou não ter reconhecido o excesso de execução.

Prosseguiu mencionando que tendo o executado reconhecido parte da dívida (valor incontroverso) o agravado requereu em 25/10/2019 a expedição dos ofícios pertinentes na forma do art. 535, §3º do CPC.

Asseverou que a despeito da sua condição de pessoa idosa “a notória morosidade judiciária inviabilizou movimentações processuais por meses e meses.”

Aduziu que diante da proximidade do fim prazo para ofícios requisitórios, em decorrência do tempo que a discussão acerca da parte controversa tende a consumir, peticionou optando por abandonar a discussão quanto ao valor controvertido.

Argumentou que abriu mão da discussão por mera liberalidade e que em nenhum momento o agravado expressou, nem tacitamente, o reconhecimento da sucumbência tampouco que os cálculos do Estado do Pará estariam corretos.

Defendeu a inaplicabilidade do art. 940 do CC em razão de não cobrar dívida já paga e porque o agravante jamais comprovou a má-fé do agravado.

No que concerne aos honorários advocatícios – arbitrados em favor do Estado do Pará (executado) aduziu ser possível o arbitramento por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável citando julgados do Superior Tribunal de Justiça.

De forma subsidiária, caso seja acolhida a inaplicabilidade de fixação dos honorários por equidade requereu a retratação da homologação dos valores para que os autos sejam encaminhados ao Serviço de Contadoria de Juízo para
correção dos cálculos estatais até maio de 2019. Ademais, ainda em caráter subsidiário, requereu que eventual arbitramento ocorra no percentual mínimo (10%).

Defendeu, por fim, não ser aplicável na presente hipótese o disposto no art. 85, §11 do CPC.

Por fim, pugnou pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno.

Segue abaixo a transcrição integral da decisão
(ID 4351607)
que realizou a homologação dos valores:

“(...)

In casu, consoante os fatos acima resumidos nota-se que o exequente concordou com o valor devido apontado pelo executado em sede de impugnação. Ora, havendo aceitação do valor apresentado pelo impugnante (Estado do Pará) evidentemente que a impugnação teve êxito, ainda que parcial, razão pela qual não deve ser julgada improcedente, notadamente pela expressa opção manifestada pelo devedor de abandonar a discussão quanto a importância controvertida do débito inicialmente pleiteado.

Assim, julgo procedente a impugnação ofertada pelo Estado do Pará, no sentido de reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO correspondente a quantia de R$ 179.326,16 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), consequentemente HOMOLOGAR como valor devido neste pedido de cumprimento a importância incontroversa de R$ 101.056,85 (cento e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), apontada pelo executado e aceita pelo exequente.

À luz do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp n
º
1.648.498-RS tema 973), bem assim pela Súmula 345/STJ, ante o pleito expressamente amparada no que está disposto pelo art. 85,
§§
1
º
e 3
º
, inciso I do CPC, sem olvidar das circunstâncias fáticas, imponho ao executado a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor da condenação/crédito homologado.

Outrossim, pelas razões já expostas observo que o exequente decaiu em parcela significativa do pedido inicialmente formulado (excesso de execução) e por esta razão deverá arcar com honorários advocatícios de sucumbência em favor do executado (Estado do Pará), porém arbitrados de forma equitativa consoante decisão vinculativa do STJ (recurso repetitivo) REsp n
º
1.134.186/RS, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.
º
940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20,
§
4
º
, do CPC.

2. Recurso especial provido.
”
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011).

O Plenário desta Corte Estadual também decidiu. Confira-se:

“1) AGRAVOS INTERNOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE VALORES COMPLEMENTARES DE PRECATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1 - A matéria tratada no presente agravo interno consiste em insurgência recursal de 03 (três) grupos de Delegados de Polícia Civil, respectivamente, de 25, 81 e 226 associados, contra decisão monocrática de homologação de cálculos, proferida em sede de embargos à execução de valores complementares de precatório, expedido em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Pará – ADEPOL em favor dos seus associados, face o inadimplemento

no pagamento dos

Precatórios Requisitórios n.º 83/05 e 84/05, em período anterior a vigência do regime especial da Emenda Constitucional n.º 62/2009, posto que o
pagamento dos precatórios ocorreu em 31.07.2007 e deveria ser quitado até o dia 31.12.2006, ensejando assim
a diferença de juros e correção monetário do período do inadimplemento do acordo firmado entre as partes no processo;

2) DA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EM FAVOR DE 25 ASSOCIADOS QUE INGRESSARAM NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DOS TEMAS 82 E 499 DO STF.

2 - Em relação ao pedido de expedição de precatório em favor de 25 (vinte e cinco) associados da impetrante, que ingressaram na demanda na fase de execução, sob o fundamento da existência de distinguishing que desautoriza a aplicação dos temas n.º 82 e 499 do STF, a matéria restou superada, posto que o pedido encontra óbice na decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli (fls. 1415), que deu provimento ao agravo interposto pelo Estado do Pará contra decisão da Presidência do TJE/PA, de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, reformando assim o entendimento consignado no acórdão n.º 93.104, publicado em 26.11.2010 (fls. 1201/1206), tendo em vista que determinou a aplicação do entendimento proferido no julgamento da repercussão geral dos Temas n.º 499 e 82 do STF, o que impossibilita a reapreciação da matéria por este Colegiado por ocorrência de preclusão máxima (coisa julgada);

3) DA REMESSA DO PROCESSO AO CONTADOR DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.

3 - In casu não se caracterizou a necessidade de remessa do processo ao Contador do Juízo, pois somente é utilizado o expert, em auxilio do Juiz, quando há necessidade de apuração técnica contábil para dirimir a divergência, o que não ocorre no caso concreto, onde a matéria objeto da impugnação é exclusivamente de direito, consubstanciada na fixação dos parâmetros legais de juros e correção monetária, assim como interpretação de cláusulas do acordo firmado entre as partes, o que foi dirimido na decisão agravada, e os agravantes não indicaram, oportunamente, na impugnação aos embargos ou no agravo interno, qual a incorreção existente nos cálculos realizados na planilha homologada na decisão recorrida;

4) DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO AUTONÔMA. NOVA RELAÇÃO JURÍDICA.

4 - Os embargos do devedor opostos com a finalidade de impugnar o valor executado constituem ação autônoma com finalidade própria, que não se confunde com a relação jurídica do mandado de segurança, onde foi originado o crédito executado e houve acordo entre as partes sobre os honorários, por conseguinte, não há óbice a fixação de honorários de sucumbência na decisão que resolveu os embargos à execução de decisão proferida em mandado de segurança. Precedentes do STJ;

5) DA APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CPC/15 FACE A DECISÃO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA TER SIDO

PROFERIDA EM 17.12.2018.

5 - O Superior Tribunal de Justiça definiu que o nascedouro dos honorários de sucumbência ocorre no momento em que é proferida a prestação jurisdicional e definido o advogado merecedor desse direito, portanto, o marco temporal para fins de definição da lei de regência é a data em que é proferida a sentença de arbitramento, ou seja: proferida a sentença na vigência do CPC/73, serão aplicadas as regras desse diploma legal, até o trânsito em julgado, mas proferida a sentença a partir de 18.03.2016, data da vigência do CPC/15, aplicam-se as regras deste último diploma processual. Na espécie, aplicam-se as regras do CPC/15, em relação aos honorários de sucumbência, posto que a decisão agravada foi proferida quando já vigente o novo diploma processual civil, em 17.12.2018, sem violação a regra disposta nos arts. 14 e 1.046, §2.º, do CPC/15. Precedentes do STJ;

6) DA AUSÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

6 - A ausência de cláusula penal sobre honorários em nada beneficia os agravantes, posto que o arbitramento de honorários de sucumbência não tem origem no contrato firmado entre as partes, mas sim na existência de previsão legal, ex vi art. 85 do CPC/15;

7) DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. NÃO CONFIGURADA.

7 - Não se acolhe também a existência de sucumbência reciproca, pois não consta da decisão recorrida a existência de sucumbência do Estado do Pará, em relação a aplicação de multa, por atraso no pagamento dos precatórios, inclusive a matéria não foi sequer objeto das impugnações e dos cálculos apresentadas pelas partes, portanto, não há base legal ou jurisprudencial para tal fixação;

8) DA EXCESSIVIDADE DO ARBITRAMENTO. CARACTERIZADO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.

8 - In casu não se caracterizou proporcional e razoável o arbitramento, posto que não atendidos os parâmetros de grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e o tempo dispendido, ensejando a reforma da decisão neste particular, para reduzir os honorários de sucumbência arbitrados em excesso, fixando o arbitramento, por equidade, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do excesso encontrado correspondente, respectivamente, ao valor de R$ 103.827,43 (cento e três mil oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e três centavos) e R$ 40.456,96 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), somando o valor total de R$ 144.248,39 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), com base no art. 85, §8.º, do CPC/15;

9) Agravos Internos conhecidos e parcialmente provido, apenas para reformar a decisão agravada em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, para reduzir o arbitramento excessivo, fixando no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor do excesso encontrado, correspondente ao valor total de R$ 144.248,39 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), com base no art. 85, §8.º, do CPC/15, mantendo a decisão agravada em seus demais termos.” (TJPA, Tribunal Pleno, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO N° 0003415-14.1994.8.14.0000, Acórdão nº 211.073, Relatora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 18/12/2019, DJE 19/12/2019).

Dessa forma, atentando para o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, especialmente o trabalho realizado pela procuradoria estatal e o tempo exigido arbitro em favor do Estado do Pará honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), valor que reputo razoável e proporcional, obrigação a ser suportada pelo exequente ante a concordância com o valor apresentado em sede de impugnação.

Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se o competente precatório em favor do exequente seguindo os autos ao serviço de contadoria deste juízo para realização dos cálculos eventualmente necessários à efetivação desta decisão, mormente quanto ao destacamento dos honorários advocatícios contratuais (instrumento anexo), assim como a expedição de RPV para pagamento dos honorários de sucumbência e tudo mais que se fizer necessário à efetivação desta decisão. Fica desde já autorizada a divisão da verba honorária (sucumbência e contratual) conforme requerido.”

Em face da referida decisão o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração que foram desprovidos pelas razões que transcritas a seguir:

“(...)

De fato, a decisão não enfrentou o pleito estatal constante da impugnação.

Suprindo tal omissão consigno a improcedência do pleito estatal, isto porque o credor jamais demandou dívida e/ou quantia já paga, diga-se de passagem o embargante nada provou neste sentido; por sua vez o pedido de cumprimento foi ajuizado para obter o pagamento de valores retroativos relativos ao acordo firmado na lide coletiva (MS n
º
0004396-97.2016.8.14.0000).

Outrossim, somente seria possível cogitar da aplicação da repetição em dobro do indébito se comprovada a má-fé do demandante consoante reiterados julgados do STJ. Cito como exemplo:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR PREPOSTO DA EMPRESA MEDIANTE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA REPRESENTANTE LEGAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FINANCEIRA RECONHECIDA NA SENTENÇA COM A CONDENAÇÃO DO BANCO EM DANO MATERIAL - AUSÊNCIA DE RECURSO DA CASA BANCÁRIA - TRIBUNAL LOCAL QUE, RELATIVAMENTE AO DANO MORAL, AFIRMOU A EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

(...)

4. Conforme entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese. Precedentes.

(...)

6. Recurso especial desprovido.
”
(REsp 1463777/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

Quanto ao pedido do embargado para reconhecer e impor sanção processual ao embargante pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça (art
. 774, II e parágrafo único do CPC) é de se observar que o contexto fático destes autos não revelou oposição reiterada de incidentes processuais, assim como não ficou perfeitamente evidenciada oposição maliciosa ao andamento do feito executivo, demais disso é cediço que a interposição de recursos com argumentos já refutados não configura má-fé processual, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 123/STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECLAMO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 NÃO VERIFICADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

6. A interposição de recursos não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo". Precedente.

7. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

8. Agravo interno desprovido.
”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1694664/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ante o exposto, na forma do
§
2
º
, do art. 1.024 do CPC, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, no sentido de suprir a omissão verificada consignando a improcedência do pedido visando aplicação da repetição em dobro do indébito (art. 940 do CC).
”

(ID
4632460).

Não conformado o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno o qual passo a apreciar.

De início é necessário consignar que o credor (agravado) jamais demandou dívida
ou quantia já paga. Aliás, o pedido de cumprimento foi ajuizado exatamente para obter o pagamento de valores retroativos relativos ao acordo firmado na lide coletiva (MS nº
0004396-97.2016.8.14.0000) confessadamente não adimplidos a ponto de ter sido homologada como quantia incontroversa R$ 101.056,85 (cento e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), apontada pelo próprio executado em sua impugnação
(ID 2104088).

Conquanto o agravante tenha aduzido que
“jamais pretendeu receber coisa alguma em dobro”
tal afirmação não se sustenta quando confrontada com aquilo que fora deduzido nas razões dos retrocitados Embargos de Declaração (ID 4463593) senão vejamos:

“[ III ] – DA COBRANÇA INDEVIDA. DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
EM DOBRO
. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL.

(...)

Nesse sentido,
o executado postula a condenação do exequente ao dobro do que indevidamente cobra nesta ação
(EXCESSO DE EXECUÇÃO no valor de R$179.3126,16), em razão de já tê-lo recebido, e, portanto, a ser liquidado oportunamente.
”
Destaquei.

Destarte
a repetição do indébito em dobro (art. 940 do CC) pressupõe cobrança indevida por má-fé do demandante circunstância absolutamente inexistente na hipótese destes autos.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.

2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado
. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

Portanto reitera-se a improcedência do pleito do agravante concernente a repetição em dobro do indébito.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em decorrência do excesso de execução reconhecido algumas considerações são necessárias.

O autor ajuizou pedido individual de cumprimento
cujo valor inicialmente cobrado era de R$ 280.383,01 (duzentos e oitenta mil trezentos e oitenta e três reais e um centavo), conforme petição inicial (ID 1890898) e respectivo demonstrativo de cálculos (ID 1890902).

O Estado do Pará apresentou impugnação (ID 2104088) onde alegou que o valor devido seria de R$ 101.056,85 (cento e um mil e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e que havia um excesso de execução de R$ 179.326,16 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos).

Em sua réplica (ID 2374429) o autor/exequente defendeu que o valores retroativos deviam ser apurados até maio/2019, enquanto o executado realizou tal apuração até novembro/2018. Em razão disso o autor defendeu o acerto de seus cálculos pugnando pela improcedência da impugnação com pagamento da quantia incontroversa e prosseguimento do feito quanto a importância controvertida.

Sucedeu, todavia, que em petitório posterior (ID 3041213) o autor/exequente assim requereu:

“(...)

Na petição protocolizada sob o ID n. 2374428, a parte exequente pleiteou o pagamento do valor incontroverso da dívida (R$ 101.056,85), reconhecido pelo próprio executado, e o prosseguimento do feito no que se refere à discussão da parte controversa do débito.

Ocorre que, diante do tempo que a discussão a respeito da parte controversa da dívida tende a consumir,
a parte exequente optou por abandonar a discussão a respeito da parte controversa da dívida
, a fim de agilizar o recebimento da parte que o executado reconhece como devido.

Diante disso, requer a esse MM. Juízo:

<a> seja julgada improcedente a impugnação do pedido de cumprimento de sentença
e determinado o pagamento do débito reconhecido pelo executado e aceito pela parte exequente (R$ 101.056,85)
, devendo ser autorizado o destacamento dos honorários contratuais, no percentual de 10%, na forma do art. 22,
§
4
º
, da Lei n. 8.906/94 e do art. 4
º
,
§
2
º
, da Portaria n. 115/2010 do CNJ; (...)
”

É importante observar que o exequente fora absolutamente claro ao manifestar expressa opção de
abandonar a discussão a respeito da parte controversa.

Além disso, é oportuno registrar que o este pedido de cumprimento foi ajuizado em 27/06/2019. Em 01/07/2019 foi despachado pela Exma. Desa. Elvina Taveira apontando minha prevenção (ID 1899693). Reconheci a prevenção e despachei intimando o executado para querendo apresentar impugnação no dia 09/07/2019 (ID 1908861). O Estado do Pará juntou sua impugnação em 19/08/2019 (ID 2104088). Em 07/10/2019 recebi a impugnação e determinei que o exequente se manifestasse (ID 2296493). O exequente juntou sua réplica no dia 25/10/2019 (ID 2374429). Em 06/05/2020 o exequente juntou nova petição onde optou por abandonar a discussão a respeito da parte controversa

(ID 3041213). No dia 20/01/2021 proferi a decisão de homologação de valores julgando procedente a impugnação (ID 4632460).

Portanto, não cabe falar em
morosidade judiciária notadamente porque
in casu
estamos falando de inúmeros pedidos individuais de cumprimento formalizados por toda uma categoria funcional, ademais desde março/2020 a rotina de trabalho foi inegavelmente abalada pelos efeitos decorrentes da pandemia por COVID-19 persistindo até a presente data.

Dito isto, é fato absolutamente incontestável que o exequente – vale lembrar por opção própria –
abdicou
de prosseguir a discussão quanto montante controvertido. Outrossim tendo o autor/exequente
aceitado
a quantia apontada como devida pelo executado (
R$ 101.056,85), portanto incontroversa, a procedência da impugnação era medida que se impunha.

O êxito da impugnação é evidente na medida em que prevaleceu para fins de homologação do débito
o valor apontado pelo executado e aceito pelo exequente
como já demonstrado acima (ID 3041213). Ademais, como decorrência natural a quantia excedente – abandonada pelo exequente – resultou em um excesso de execução no valor de R$ 179.326,16 (cento e setenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos).

Data vênia
, o exequente sucumbiu no montante correspondente ao referido excesso de execução e por esta razão o executado faz jus aos respectivos honorários.

No que concerne especificamente ao referido arbitramento a decisão agravada pelo critério de
equidade
fixou tais honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contudo, o art. 85, §2º do Novo CPC estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na vigência do Novo CPC a Segunda Seção do STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Redator do acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019,
reconheceu que o art. 85, §2º do Novo CPC
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória.
O v. acórdão ficou resumido pela seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido
.

2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º)
.

3.
Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5.
A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;

(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)

Na presente hipótese não é possível falar em proveito econômico inestimável diante do excesso de execução reconhecido pela decisão agravada.

Isto porque sob a perspectiva do executado sua impugnação objetivamente logrou êxito minorando o valor inicialmente apontado como devido,
sobretudo em decorrência da
opção do exequente em
abdicar de prosseguir a discussão quanto montante controvertido
. Em outras palavras não apenas a procedência da impugnação, mas especialmente a opção manifestada tiveram impacto direto sobre crédito exequendo.

Observa-se que os julgados do Superior Tribunal de Justiça citados pelo agravado não espelham a mesma moldura fática específica do caso sob julgamento onde repita-se: o próprio exequente/agravado abdicou de prosseguir a discussão sobre a quantia remanescente (controversa).

Assim, penso assistir parcial razão na insurgência recursal, no sentido de considerar o excesso de execução como base de cálculo dos honorários advocatícios em prol do executado.

Dessa forma, verificando que houve
excesso de execução
o exequente deverá arcar com honorários de sucumbência arbitrados consoante a referida regra geral e não pelo critério de equidade.

Quanto ao pleito do agravado para retratação da homologação dos valores, no sentido de proceder a apuração do valor devido até
maio/2019 não vislumbro razão para acolhê-lo mormente pela expressa opção
abdicando
de prosseguir a discussão quanto montante controvertido (remanescente) e requerimento constante de sua réplica
(ID 3041213)
.

No que concerne ao pedido do agravante para majorar a verba honorária recursal o mesmo não deve ser acolhido consoante entendimento da Segunda Seção do STJ
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE MULTA E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n
º
3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. A imposição da multa, prevista no art. 1.021,
§
4
º
, do diploma processual civil, não é automática e depende da análise do caso concreto.

4.
Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração
.

5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.
”
(EDcl no AgInt no AREsp 1677575/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Por fim, em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais em favor do executado
atentando para o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, especialmente o trabalho realizado pela procuradoria estatal e o tempo exigido arbitro o percentual mínimo (10%) se mostra razoável e proporcional na forma prevista pelo art.
85, §2º, incisos I a IV c/c §3º inciso I do Novo CPC
.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
do Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará e lhe dou
parcial provimento
, no sentido de reformar a decisão agravada tão somente para arbitrar os honorários sucumbências em prol do executado em 10% (dez por cento) sobre o valor reconhecido como excesso de execução.

É como voto.

Belém/PA, 28 de julho de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2021